Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-96.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERENCIA REALIZADA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para lhe condenar a restituir ao autor a importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Irresignado, o recorrente requer a anulação da condenação em reparação de danos materiais.
2) O recorrente narrou que terceiros entraram em contato com o autor, obtiveram seu dados e efetuaram uma operação financeira. Argumentou que os danos suportados pelo recorrido decorreram de fato de terceiro, bem como que a participação do autor foi elemento necessário para o resultado danoso. Afirmou que não praticou qualquer conduta que contribuiu com os danos, inexistindo nexo de causalidade e que os fatos ocorreram fora das dependências do banco. Sustentou que não houve falha na prestação de serviço. Recurso próprio, tempestivo (ID 38686565) e com o preparo devidamente recolhido (ID 38686568 e 38686569).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 38686573).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC). Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
5) No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar fato capaz de romper o nexo de causalidade, na medida em que a participação de terceiros e a alegação de que a conduta do autor foi elemento necessário para o resultado danoso, por si só, não se mostram capazes de comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, sobretudo em razão de os fraudadores terem se utilizado, aparentemente, de linha telefônica oficial do banco, além de possuírem dados do recorrente. A análise do contexto fático presente nos autos demonstra que houve falha nos sistemas de segurança do banco e, consequentemente, a existência de fortuito interno e o defeito na prestação de serviço. A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é extremamente recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. Assim, não há elementos ou justificativa que afaste a responsabilidade objetiva do recorrente, o qual deve reparar os danos matérias suportados pelo autor.
6) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7) Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.